Tribunal: TJSP
Processo: 2076049-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Agravantes que purgaram a mora logo após o julgamento do recurso de apelação que reconheceu a nulidade parcial do procedimento de leilão extrajudicial. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.